Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE OFÍCIO AO BANCO. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. MOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de envio de oficio ao Banco para que informe a natureza dos valores bloqueados e da conta objeto da constrição mostra-se inútil na hipótese em que efetivada a penhora via Bacenjud, sem que o devedor alegue prejuízo.

2. Não é razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em sua conta corrente. A execução deve-se pautar na satisfação do crédito perseguido.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.